Tribunal: TJSP
Processo: 2267174-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantido o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2267174-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante
JC
MORAIS
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados SATOCHI MATSUDA e GISLEINE
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267174-47.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25444
2
VOTO No: 25444
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2267174-47.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ITAPETININGA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: APARECIDO CÉSAR MACHADO
EMBARGANTE: JC MORAIS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADOS: SATOCHI MATSUDA E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
acórdão pelo qual, por
votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante e mantido o indeferimento do pedido
de concessão da gratuidade da justiça
inexistência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada mera
irresignação acerca do resultado do julgamento embargos de
declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 1.356/1.360) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante e mantido o indeferimento do
pedido de concessão da gratuidade da justiça.
A embargante alegou que o acórdão foi contraditório, pois faz
jus à concessão da justiça gratuita, conforme já reconhecido em outros processos. No
mais, repetiu argumentos já deduzidos no agravo, alinhavou outros em contrariedade
ao acórdão e requereu o acolhimento dos aclaratórios.
Embargos tempestivos.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267174-47.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25444
3
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pela embargante e dos elementos constantes dos autos.
A embargante alegou que o acórdão foi contraditório, mas
sequer indicou precisamente em que consistia tal vício. Limitou-se a reproduzir
argumentos já deduzidos nas razões do agravo, já devidamente sopesados, apreciados
e rechaçados pela turma julgadora.
A contradição passível de ser sanada pela via dos embargos
declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão, não a existente entre os
fundamentos do julgado e as alegações da parte ou mesmo decisões judiciais de
juízos diversos.
Convém, ademais, salientar que ao julgador não se impõe
responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a
conclusão adotada no julgado, mormente quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos de
fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
Nessa linha, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, representada pelos seguintes julgados:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267174-47.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25444
4
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21315/DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016);
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar
a decisão, pois cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o
seu
livre
convencimento,
utilizando-se
dos
fatos,
provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).
Em verdade, as alegações expendidas nos presentes embargos
retratam apenas a irresignação acerca do resultado do julgamento. Em outras
palavras, a pretensão é de alteração do julgado por discordância em face da tese
adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a embargante deve
se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Em suma, com as observações feitas acima, tem-se que o
acórdão embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator